Tribunal: STF
Processo: Rcl 16391
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão ensejadora de sua interposição. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O acórdão embargado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.